Tribunal: STF
Processo: HC 271835
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.055.168/RJ, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 
Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi responsabilizado por infração à Lei de Execução Penal, sendo-lhe aplicada sanção disciplinar de natureza grave em razão da posse de aparelho celular. Em decorrência disso, o Juízo de origem homologou o procedimento administrativo disciplinar que apurou a conduta e determinou a interrupção do prazo para progressão de regime.
Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que lhe negou provimento. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEFESA TÉCNICA NO PAD. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
[...]

Nesta ação, alega-se, em síntese: “O paciente cumpre pena privativa de liberdade e foi submetido a Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou no reconhecimento de falta grave [...]. Todavia, o PAD padece de nulidade absoluta, pois o paciente foi ouvido sem a presença de defensor e não houve audiência de justificação judicial”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, para “declarar a nulidade do PAD” e “afastar o reconhecimento da falta grave”.
É o relatório. Decido.

Ao afastar a alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar, o Superior Tribunal de Justiça assim consignou:

Relativamente à nulidade do PAD pela ausência de defesa técnica na ouvida administrativa do sindicado, o Tribunal de origem afastou a ilegalidade ao consignar que foram respeitados os princípios do devido processo legal e de seus derivados, visto que o paciente foi assistido pela Defensoria Pública ao longo do procedimento administrativo disciplinar:
[...]
 Dessa forma, havendo a observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal no curso do processo administrativo disciplinar, não há falar em nulidade. A respeito, confiram-se:
[...]
Ademais, é cediço que "[diante] da observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, no curso do processo administrativo disciplinar [do apenado], resta desnecessária nova oitiva, perante autoridade judicial, de modo que não há falar em nulidade." (AgRg no HC n. 913.958/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024).
[...]

Observa-se que o apenado foi devidamente assistido por defesa técnica “ao longo do procedimento administrativo disciplinar”, tendo apresentado sua versão dos fatos, o que lhe assegurou o contraditório e a ampla defesa. Após, a falta grave foi devidamente homologada pelo magistrado de primeira instância.
Não se verifica, nessas circunstâncias, “reserva de jurisdição quanto à atribuição atinente à fase instrutória, o que se amolda à conjugação própria entre Estado-Juiz e Estado-Administração que caracteriza a execução penal, notadamente à cooperação que pode e deve nutrir essa relação” (HC 145.819, Rel. Min. EDSON FACHIN, decisão transitada em julgado em 22/5/2018).
Além disso, a defesa não indicou de que modo a realização da oitiva judicial beneficiaria o paciente, razão por que não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não da diligência suscitada pela defesa, com vistas a invalidar todo o processo administrativo disciplinar. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: “Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (As nulidades no processo penal , p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Relator Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 12/8/2014, este último assim ementado: 

(…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 

Em conclusão, a conduta atribuída ao paciente foi deduzida de forma clara, adequando-se aos preceitos da Lei de Execução Penal. Ainda, houve indicação de suporte probatório apto a tornar plausível a imputação, o que permitiu ao ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 6 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente